Tribunal: TJSP
Processo: 3001488-46.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001488-46.2017.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada JOSÉ GERALDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 12 de abril de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001488-46.2017.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001488-46.2017.8.26.0000– ARARAQUARA.
AGTE(S).: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
AGDO(S).: JOSÉ GERALDO DOS SANTOS.
JUÍZO PROLATOR: JOSUÉ VILELA PIMENTEL.
VOTO No 35.706
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desistência do agravo - Perda
do objeto – Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão à fl. 27 que, em sede de ação ordinária determinou o sequestro de verba pública.
É o relatório.
O presente recurso não comporta conhecimento.
Conforme consulta realizada aos presentes autos, em
especial à petição de fls. 55/56, anoto que houve desistência do recurso por parte do agravante por
falta de interesse recursal.
Diante disso, forçoso reconhecer o perecimento do objeto do
agravo de instrumento.
Isto posto, não se conhece do recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR